Tribunal: TJSP
Processo: 1013878-49.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, não há fundamento legal para se acolher os Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, não há fundamento legal para se acolher os Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013878-49.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALTANA PALAZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, é embargado
ISABEL CRISTINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013878-49.2017.8.26.0011/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1013878-49.2017.8.26.0011/50000
Embargante: ALTANA PALAZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Embargado: Isabel Cristina da Silva
Comarca: São Paulo
V. 1780
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, não há fundamento legal para se acolher os
Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de
páginas 269/276 dos autos de principais, sob a alegação de que este contém omissão
e com prequestionamento de dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
A pretensão da embargante não encontra amparo no art. 1.022 do Código
de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso foram
analisadas e resolvidas expressamente pelo órgão julgador. Com a devida vênia, os
termos do acórdão embargado são claros e inequívocos, nada restando a ser
declarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013878-49.2017.8.26.0011/50000
3
Ademais, considerando que, conforme já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rela. Mina. Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada TRF da 3a região), não resta configurada a omissão aventada pela
embargante à página 02, até mesmo porque a disposição relativa à retenção de
valores prevista na cláusula contratual 7.6 foi expressamente analisada e
reconhecida como abusiva no Acordão (pág. 272).
A respeito do tema, não se pode esquecer que é pacífico o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o princípio do “pacta
sunt servanda”, suscitado nos presentes embargos, é relativizado nas relações
consumeristas, o que permite a manifestação da existência de eventuais cláusulas
contratuais abusivas (AgRg no REsp 1.422.547/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Quanto à retenção do sinal pago suscitada na página 04, os termos
contratuais foram devidamente analisados e relevaram que as arras em debate
tinham nítido caráter confirmatório, consoante exposto no Acordão. Confira-se:
“Neste caso, as arras em debate tinham nítido caráter confirmatório, pois não
consta expressamente no pacto como arras penitenciais e ainda representou,
pelo que consta no contrato celebrado entre as partes, princípio de pagamento e
compôs o preço contratado (cláusula F. 1 - pág. 152). Desse modo, seu valor
deverá integrar o cálculo das prestações adimplidas, sobre o qual incidirá a
retenção de percentual dos valores pagos pelo imóvel, conforme entendimento
do C. STJ: “O percentual a ser devolvido tem como base de cálculo todo o
montante vertido pelo promitente-comprador, nele se incluindo as parcelas
propriamente ditas e as arras” (REsp 1.056.704/MA, Rel. Min. Massami
Uyeda). A interpretação feita por este E. Tribunal não foi outra em contratos de
promessa de compra e venda de imóvel com cláusulas semelhantes em que a
apelante figurou como promitente vendedora...” (págs. 274/275 dos autos de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013878-49.2017.8.26.0011/50000
4
Na verdade, o que a embargante deseja nitidamente é a reforma do
julgado, com reapreciação de provas, ou seja, quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Por fim, no que tange ao prequestionamento, conforme entendimento
pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido
o requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não
há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora